Tribunal: STF
Processo: RHC 231142
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA (1/3). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 819.470/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena. O Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento de falta grave, consistente em ato de indisciplina e desobediência às normas relativas à visitação e o desrespeito a funcionário, nos termos do art. 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. I, da Lei nº 7.210, de 1984, resultando na perda de 1/3 dos dias remidos.  



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator dela não conhecido, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal ante a imposição de falta grave sem ter havido comprovação da autoria. Conforme aduz, a conduta praticada configuraria, no máximo, falta de natureza média. Alega a inidoneidade dos fundamentos pelos quais declarada a perda de 1/3 dos dias remidos. Assinala a violação dos arts. 57 e 127 da Lei de Execução Penal.



    5. Requer a absolvição da falta grave. Sucessivamente, busca desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média ou o afastamento da perda dos dias remidos.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O Juízo da Execução, a partir da prova colhida do procedimento administrativo disciplinar, salientou que o recorrente, ao se recusar a usar máscara durante recebimento de visita na unidade prisional, “em ato de desobediência, desacatou servidores da unidade, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário” (e-doc. 7, p. 2).



    7. O Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento adotado nas instâncias anteriores, afastando absolvição e a desclassificação da conduta pretendidas:



    “Conforme se depreende, as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o sentenciado praticou ato de desobediência (arts. 30, inciso I, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal)



    Sobre a configuração de falta grave, a Lei de Execuções Penais consigna: 



    Art. 39. Constituem deveres do condenado: I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença; 



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 



    Aplicados os dispositivos legais acima mencionados ao caso concreto, vê-se que não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes penitenciários foi coeso a respeito do ato de indisciplina do ora paciente.” (e-doc. 30, p. 7; grifos acrescidos).



    8. Na espécie, conforme se verifica dos autos, ficou demonstrada a prática da falta disciplinar prevista no art. 50, incs. IV e art. 39, inc. I, da Lei nº 7.210, de 1984. Eventual superação do entendimento esposado no pronunciamento, seja para absolvição, seja para desclassificação, demandaria incursão vertical no conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.275-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.525-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    9. Tampouco prospera o que articulado quanto à inidoneidade dos fundamentos pelos quais declarada a perda de 1/3 dos dias remidos. 



    10. A Lei de Execução Penal estabelecia, no art. 127, que o condenado punido por falta disciplinar de natureza grave perdia o direito à totalidade dos dias remidos. Após o advento da Lei nº 12.433, de 2011, o dispositivo passou a limitar a perda a 1/3 do período, cabendo ao Juízo da Execução definir a fração adequada, em conformidade com os critérios do art. 57, caput, do mesmo Diploma legal. Eis o teor dos preceitos:  



    “Art. 127.  Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”



    “Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.”   



    11. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a conclusão das instâncias antecedentes quanto à adequação da fração de 1/3 aplicada para a perda dos dias remidos, porquanto fundamentada na gravidade da conduta, bem como nas circunstâncias em que foi cometida. Confira-se trecho da decisão:  



    “No que refere à perda de dias remidos, assim justificou o Juízo singular (e-STJ fls. 124/125):



     No que se refere à quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a referida decisão, pelo seguinte fundamento (e-STJ fl. 155):



    Incabível, ainda, a redução dos dias eventualmente remidos, tendo em vista que o art. 127 da LEP prevê a possibilidade de revogação de até 1/3 (um terço) dos dias referidos, tal como foi aplicado pelo d. magistrado, patamar que deve ser mantido, considerando-se que a atitude da agravante vai de encontro às finalidades primordiais da pena privativa de liberdade. 



    Conforme visto acima, a perda de dias remidos no patamar de 1/3 (um terço) se deu em razão da relevância da conduta no interior do estabelecimento, o que rebaixa o nível de disciplina e segurança na unidade prisional, além de causar instabilidade no ambiente carcerário. Portanto, plenamente justificada a perda de 1/3 dos dias remidos, com base no art. 57, da LEP.” (e-doc. 30, p. 9-10; grifos nossos).  



    12. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, pois as instâncias antecedentes fundamentaram a perda dos dias remidos no maior patamar (1/3) com base em dados concretos a sinalizarem a especial gravidade e reprovabilidade da conduta do recorrente. Atendeu-se, portanto, ao dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.  



    13. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões: RHC nº 205.268/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/08/2021, p. 18/08/2021; RHC nº 198.819/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/03/2021, p. 19/03/2021; e RHC nº 215.414/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2022,  p. 30/06/2022. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator